Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710079-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA, ANA PAULA COSTA AGRAVADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CLAUDIO CLEMENTE COSTA E OUTROS contra despacho, com força de decisão, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id. 150583858) que, nos autos da ação de usucapião no 0031310-42.2016.8.07.0018, promovida em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E OUTROS, lhe concedeu prazo para a desocupação voluntária de imóvel objeto de discussão nos autos. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 44931495). Na petição de id. 49811799 a parte Agravante noticia a perda objeto do presente recurso, em decorrência de decisão proferida na origem, e assim requer seja julgado prejudicado o recurso com o consequente arquivamento do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal se refere, em resumo, a desocupação de imóvel indicado nos autos, matéria esta na qual, segundo alegam os Agravantes, não se trata mais de objeto da sentença proferida nos autos principais. Considerando o pleito recursal nestes autos e ainda o pleito da parte Agravante noticiando a perda do objeto do recurso com o consequente arquivamento do processo, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora